Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-50.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709565-50.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELY ROSA DOS SANTOS, NALY ROSA DA SILVA, VALMIR JOSE DOS SANTOS, ROSANGELA ROSA DOS SANTOS, ALZENITE ROSA DA SILVA, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, SUELY MARIA DA SILVA, CHRISTIANE DE LOURDES SOUSA, LILIAN CRISTINA DE SOUSA, MARCO BENTO DE SOUSA, JOAO DOS SANTOS FILHO, ANADIR ROSA DOS SANTOS, JOANITA ROSA DA SILVA, MANOEL JOSE DOS SANTOS, HERMENITO JOSE DOS SANTOS APELADO: JOAO JOSE DOS SANTOS, ALICE ROSA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Nely Rosa dos Santos, Naly Rosa da Silva, Valmir José dos Santos, Rosangela Rosa dos Santos, Alzenite Rosa da Silva, Carlos Roberto dos Santos, Suely Maria da Silva, Christiane de Lourdes Sousa, Lilian Cristina de Sousa, Marco Bento de Sousa, João dos Santos Filho, Anadir Rosa dos Santos, Joanita Rosa da Silva, Manoel José dos Santos, Hermenito José dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Samambaia nos autos da partilha dos bens do espólio de Alice Rosa dos Santos e João José dos Santos. A ação foi proposta em 22.8.2020 (id 69356041). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado na petição inicial, declarou aberto o inventário, nomeou inventariante e determinou a emenda da petição inicial (id 69356783). Emenda da petição inicial (id 69356785). O Juízo de Primeiro Grau retificou o valor dado à causa e determinou: 1) a remessa dos autos à Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; 2) a intimação da inventariante para prestar esclarecimentos (id 69356810). A Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (id 69356812). A inventariante apresentou petição (id 69356814). O Juízo de Primeiro Grau determinou a avaliação do imóvel que especificou (id 69356817). A Fazenda Pública do Distrito Federal requereu a intimação da inventariante para providenciar a regularidade fiscal da transmissão do espólio (id 69356819). A inventariante foi intimada para cumprir o que foi requerido pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Ela requereu a dilação do prazo para cumprir a determinação, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id 69356824, 69356827 e 69356828). O prazo concedido decorreu sem manifestação, motivo pelo qual foi determinada a intimação pessoal da inventariante (id 69356830). A inventariante apresentou petição (id 69356830). A Fazenda Pública do Distrito Federal indicou pendências no cumprimento da determinação pela inventariante (id 69356838). A inventariante foi intimada para manifestar-se sobre a petição de id 69356838, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação, motivo pelo qual foi determinada a sua intimação pessoal (id 69356842 e 69356844). A inventariante apresentou petição (id 69356849). A Fazenda Pública do Distrito Federal indicou pendências no cumprimento da determinação pela inventariante (id 69356854). A inventariante foi intimada para manifestar-se sobre a petição de id 69356854, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação, motivo pelo qual foi determinada a sua intimação pessoal (id 69356857 e 69356859). A inventariante apresentou petição (id 69356870). O Juízo de Primeiro Grau chamou o feito à ordem, revogou o despacho que deferiu o requerimento de avaliação do imóvel e determinou: 1) a retificação da autuação; 2) a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de esboço de partilha; 3) a intimação da inventariante para juntar certidão negativa de débitos tributários e certidão de ônus reais (id 69356873). A Contadoria Judicial elaborou esboço de partilha (id 69356878). Manifestação da Fazenda Pública do Distrito Federal (id 69356879). A inventariante foi intimada para manifestar-se sobre a petição de id 69356879, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação, motivo pelo qual foi determinada a sua intimação pessoal. Ela não foi localizada no endereço informado nos autos (id 69356883 e 69356887). O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação dos herdeiros sobre a desídia da inventariante e para indicar outra pessoa para assumir o encargo (id 69356888). Os herdeiros foram intimados, mas não apresentaram manifestação. O Juízo de Primeiro Grau destituiu a inventariante do encargo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, incs. I e VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (id 69356899). Nely Rosa dos Santos, Naly Rosa da Silva, Valmir José dos Santos, Rosangela Rosa dos Santos, Alzenite Rosa da Silva, Carlos Roberto dos Santos, Suely Maria da Silva, Cristiane de Lourdes Sousa, Lilian Cristina de Sousa, Marco Bento de Sousa, João dos Santos Filho, Anadir Rosa dos Santos, Joanita Rosa da Silva, Manoel José dos Santos, Hermenito José dos Santos requereram a reconsideração da sentença (id 69356901). O requerimento de reconsideração foi indeferido (id 69356918). Nely Rosa dos Santos, Naly Rosa da Silva, Valmir José dos Santos, Rosangela Rosa dos Santos, Alzenite Rosa da Silva, Carlos Roberto dos Santos, Suely Maria da Silva, Cristiane de Lourdes Sousa, Lilian Cristina de Sousa, Marco Bento de Sousa, João dos Santos Filho, Anadir Rosa dos Santos, Joanita Rosa da Silva, Manoel José dos Santos, Hermenito José dos Santos apelaram (id 69356920). Alegam que as certidões exigidas foram juntadas aos autos. Afirmam que possuem intenção de dar prosseguimento à demanda. Sustentam que instruíram o recurso com a certidão de matrícula do imóvel, o qual está em processo de regularização. Pedem o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de receber a petição inicial, restituir Nely Rosa dos Santos ao encargo de inventariante e acolher o pedido formulado na ação. O preparo não foi recolhido visto que Nely Rosa dos Santos, Naly Rosa da Silva, Valmir José dos Santos, Rosangela Rosa dos Santos, Alzenite Rosa da Silva, Carlos Roberto dos Santos, Suely Maria da Silva, Cristiane de Lourdes Sousa, Lilian Cristina de Sousa, Marco Bento de Sousa, João dos Santos Filho, Anadir Rosa dos Santos, Joanita Rosa da Silva, Manoel José dos Santos, Hermenito José dos Santos são beneficiários da gratuidade da justiça. Nely Rosa dos Santos, Naly Rosa da Silva, Valmir José dos Santos, Rosangela Rosa dos Santos, Alzenite Rosa da Silva, Carlos Roberto dos Santos, Suely Maria da Silva, Cristiane de Lourdes Sousa, Lilian Cristina de Sousa, Marco Bento de Sousa, João dos Santos Filho, Anadir Rosa dos Santos, Joanita Rosa da Silva, Manoel José dos Santos, Hermenito José dos Santos manifestaram-se sobre a tempestividade da apelação (id 69617940 e 70110787). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (id 71895422). É o relatório. A apelação é intempestiva. O termo inicial da contagem dos prazos processuais no caso de intimação eletrônica inicia-se no dia útil posterior à publicação nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil. A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 4.12.2024, quarta-feira, e considerada publicada no dia 5.12.2024, quinta-feira. A fluência do prazo recursal iniciou-se em 6.12.2024, sexta-feira (id 69356900). O prazo para interposição da apelação é de quinze (15) dias nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, de modo que o último dia para que o apelante exercitasse o direito de recorrer foi 27.1.2025, segunda-feira. A apelação foi protocolada somente no dia 26.2.2025, quarta-feira, intempestivamente (id 69356920). O requerimento de reconsideração da sentença não suspende e nem interrompe o prazo para recorrer. O prazo para interposição do recurso inicia-se a partir da primeira decisão prolatada (da sentença, no caso) e não daquela que indefere o requerimento de reconsideração. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. (...). 2. O pedido de reconsideração - ou qualquer outra petição que a parte protocole com tal intuito -, ao contrário dos embargos de declaração, não tem o condão de interromper o prazo recursal. Tendo o agravante interposto agravo de instrumento se insurgindo contra a primeira decisão - porquanto a segunda nada decidiu sobre a matéria, apenas indeferiu o pleito de reconsideração, evidente a sua intempestividade. 3. Tendo o Juízo de origem indeferido o pedido de reconsideração em razão de a sistemática processual vigente não admitir tal modalidade de recurso, caberia à agravante se insurgir contra tal decisão, o que não ocorreu. Não cabe a esta instância recursal reconhecer o pedido de reconsideração como embargos de declaração, em razão dos princípios da fungibilidade, instrumentalidade das formas e economia processual. (...).. (Acórdão 1184398, 07018078120198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. (...). 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. (...). (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente um dos requisitos para a admissibilidade da apelação, qual seja, a tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação em razão da intempestividade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil pois não houve fixação de verba honorária na sentença. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator